Tribunal: TJSP
Processo: 2270176-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM. Sentença proferida, sem efeito suspensivo, confirmando a tutela antecipada, para anulação do AIIM 4.107.279, cuja decisão foi objeto de recurso pela Fazenda. Agravante que pretende proceder alterações em seu formato social, após ter encontrado obstáculos por parte da Fazenda. Pleito que não é objeto do feito. Documentos dos autos que demonstram outras pendências

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM. Sentença proferida, sem efeito suspensivo, confirmando a tutela antecipada, para anulação do AIIM 4.107.279, cuja decisão foi objeto de recurso pela Fazenda. Agravante que pretende proceder alterações em seu formato social, após ter encontrado obstáculos por parte da Fazenda. Pleito que não é objeto do feito. Documentos dos autos que demonstram outras pendências a obtar a alteração cadastral. Decisão acolhida em parte, para determinar que o referido AIIM não possa ser considerado para outras finalidades. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270176-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MAJESTIC
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270176-88.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 22243 2/5
Voto no 22243
Agravo de Instrumento no 2270176-88.2020.8.26.0000
Agravante: Majestic Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessados:
Alcor
Comércio
e
Logística
de
Produtos
Metalúrgico e Outro
Vara de Origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Campinas

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM. Sentença proferida,
sem efeito suspensivo, confirmando a tutela antecipada, para
anulação do AIIM 4.107.279, cuja decisão foi objeto de recurso
pela Fazenda. Agravante que pretende proceder alterações em seu
formato social, após ter encontrado obstáculos por parte da
Fazenda. Pleito que não é objeto do feito. Documentos dos autos
que demonstram outras pendências a obtar a alteração cadastral.
Decisão acolhida em parte, para determinar que o referido AIIM
não possa ser considerado para outras finalidades. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar interposto por Majestic Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda. contra a r. decisão de fls. 606 dos
autos da ação anulatória de débito fiscal, que indeferiu a
pretensão da agravante de proceder alterações em seu formato
social, após encontrar por parte da Fazenda.
Nas razões recursais (fls. 01/09),
sustenta a agravante a presença dos requisitos legais para a
concessão do efeito ativo, pois foi declarada inepta por não
estar mais com o endereço no local do empreendimento, porém,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270176-88.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 22243 3/5
a Fazenda impede que a empresa altere o endereço e efetue a
baixa da empresa, em razão da inscrição estadual. Afirma que
já houve declaração da nulidade integral do auto de
infração, sendo inviável o meio coercitivo utilizado pela
Fazenda para pagamento do tributo. Acrescenta que a
inaptidão desta empresa tem afetado outras empresas do
grupo.
O pedido de liminar foi acolhido em
parte, tão somente para determinar que o débito decorrente
do AIIM 4.107.279, que foi suspendo pela antecipação de
tutela e anulado pela sentença de 1o grau não possa ser
considerado para outras finalidades. (fls. 17/18).
Há oposição ao julgamento virtual
(fls. 22).
A Fazenda ofertou contraminuta às
fls. 24/27.

É o relatório.
1. Trata-se de ação anulatória de
débito
fiscal
AIIM no 4.107.279,
no valor de R$
316.307,75, decorrente de operações com empresa declarada
inidônea, sendo as operações de 2014 e 2015 (fls. 179/182
dos
autos
originais),
e
a
inidoneidade
declarada
posteriormente, em 2017 (fls. 94/110 e 111).
A liminar foi deferida para suspensão
da exigibilidade do débito do AIIM, nos moldes do art. 151,
V do CTN, independente de depósito ou garantia.
Por sua vez, a ação foi julgada
procedente, sendo anulado tal AIIM (fls. 544/551 dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270176-88.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 22243 4/5
originais), cuja decisão foi objeto de recurso por parte da
Fazenda.
Nesse passo, uma das autoras, no caso
a agravante, está procedendo alterações em seu formato
social, tendo encontrado obstáculos colocados pela Fazenda.
Contudo, o Magistrado de 1o grau
indeferiu a pretensão da autora, por entender que a questão
extrapola o âmbito do presente feito.
Contra esta decisão insurge-se a
agravante.
Razão assiste em parte ao magistrado
e à parte.
2. Com efeito, tendo sido deferida a
antecipação de tutela, anulado o AIIM na sentença e não
tendo a apelação efeito suspensivo neste caso (art. 1.012,
1o, V do NCPC), o débito do AIIM não pode produzir qualquer
efeito.
Assim,
inviável
seja
acolhido
o
pleito da agravante, que envolve sua alteração cadastral,
pois isto efetivamente não é objeto do feito.
Até porque, pelos documentos dos
autos, haveria outras pendências a obstar a alteração
cadastral (fls. 599/601 dos autos originais).
Tal
situação
foi
explicitada,
inclusive, na contraminuta da Fazenda às fls. 27 destes
autos.
Inviável que nestes autos se resolvam
estas outras situações e pendências.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270176-88.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 22243 5/5
Contudo, efetivamente não pode ser o
débito do AIIM no 4.107.279 considerado para qualquer
finalidade.
Logo, deve ser parcialmente acolhido
o pleito da parte, observando-se os limites do objeto deste
feito, ou seja, o AIIM no 4.107.729.
Diante
do
exposto,
o
recurso
é
conhecido e parcialmente provido, confirmando a liminar de
fls. 17/18, tão somente para determinar que o débito do AIIM
no 4.107.279 não possa ser considerado para qualquer
finalidade.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator